Tribunal: TJES
Processo: 5001480-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINE BRITO DA SILVA FRANCA

AGRAVADO: ADG COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PESSOAL NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, a agravante, possui sinais que permitem a conclusão de hipossuficiência alegada, merecendo ser reformada a decisão de primeiro grau que não foi capaz de infirmar a presunção de veracidade que a declaração possui.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001480-89.2024.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
C
AROLINE BRITO DA SILVA FRANÇA

AGRAVADO:
ADG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
A
.
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Caroline Brito da Silva França visando ser beneficiária da assistência judiciária gratuita no bojo da ação n. 5008070-69.2023.8.08.0048 que contende com ADG Comérvio e Serviços Ltda.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que possui o direito de ter acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais, visto que sua condição financeira não é capaz de suportar tal ônus.

Com a inicial vieram alguns documentos.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 7266471.

Contrarrazões (id. 7522761) vindicaram o desprovimento do recurso em voga.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, confira-se
STJ
; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011 e
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que a agravante, esteve impossibilitada de exercer sua atividade profissional após o acidente objeto da demanda originária, percebendo singelo auxílio pelo regime geral de previdência.

Ademais, a quantia que levantou no bojo da ação de consignação originária é, a princípio, verba indenizatória, que ressarce dano material sofrido sob aparente responsabilidade dos réus e, portanto, não é capaz de denotar capacidade financeira para dispor para adimplemento das custas processuais e demais ônus durante o trâmite processual.

A presunção de veracidade em favor da agravante impõe o magistrado o dever de afastar tal conjectura, a qual está ausente nos autos revelando claro
error in judicando
.

Com isso, a meu ver, pelo que se tem nos autos não é possível infirmar a presunção relativa de veracidade que a declaração de hipossuficiência possui.

Pelo exposto,
conheço do
r
ecurso
e
dou
-lhe
provimento
a fim de reformar a decisão e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.